Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-19.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001226-19.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DA COSTA ANICESIO - CPF: 991.867.301-00 (APELANTE), VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 062.510.585-01 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – APRESENTAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovados, ainda que minimamente, os fatos alegados na exordial, o conjunto probatório apresentado nos autos se mostram aptos a atestar o regular processamento da liquidação de sentença, com a devida intimação da parte
ex adversa
para eventual impugnação do débito cobrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001226-19.2019.8.11.0020

APELANTE:
ADRIANA DA COSTA ANICESIO

APELADO:
ympactus comercial
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA DA COSTA ANICESIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
MM. Juíz Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da Ação de Liquidação de Sentença
no
1001226-19.2019.811.0020
, ajuizada
em desfavor de
ympactus comercial s/a
, que indeferiu
a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e
julgou extinta
a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo
códex
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença em que se funda a presente liquidação reconhece que não foram firmados contratos formais para o negócio jurídico entre as partes, sendo que a adesão foi feita através do site da apelada onde, ao se cadastrar, era gerado um boleto e após a confirmação do pagamento deste, o divulgador/consumidor/investidor teria acesso ao Back Oficce (ambiente virtual da página da Telexfree).

Aduz que a Juíza prolatora da sentença determinou que o boleto bancário devidamente pago é objeto a ser usado para comprovar que existe negócio jurídico, ou seja, a presente liquidação de sentença está em conformidade com os ditames legais e, por estar devidamente instruída, merece deferimento.

Defende ainda, que o boleto acostado aos autos apresenta o número do contrato, qual seja, 18922495, bem como o código de barras 00190.00009 02431.146006 17090.332184 1 57270000306375 que, de igual forma, apresenta-se idêntico ao constante no comprovante de pagamento anexo.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos a instância
a quo
. (Id. 71676987)

Sem contrarrazões.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA DA COSTA ANICESIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, lançada nos autos da ação de liquidação de sentença
ajuizada
em desfavor de
ympactus comercial s/a - TELEXFREE.

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a ação de liquidação de sentença, alegando ter desembolsado o valor de R$ 3.063,75 (três mil, sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) para aquisição de 10 (dez) cotas de investidor/divulgador da empresa Ympactus Comercial Ltda – Telexfree.

Ao analisar o feito, o Digno Magistrado indeferiu
a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC e
julgou extinta
a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo
códex
.

Pois bem. A controvérsia reside em aferir se a autora, ora apelante detém a legitimidade para ingresso da ação, ante a ausência de comprovação de vínculo com a empresa demandada.

Como sabido, para se obter a restituição dos valores que alega ter dispendido, caberia a parte autora/apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar a existência de vínculo com a empresa/apelada, o pagamento das cotas ou até mesmo
prints
de tela do Sistema Back Office, que comprovassem a sua relação, o que não o fez.

Extrai-se dos autos, especialmente pelo documento acostado no Id. 71676975, a apresentação de boleto bancário e comprovante de pagamento, que por sua natureza, comprovam a existência de vínculo contratual com a empresa apelada, servindo co
mo prova mínima da relação jurídica entre as partes.

Importa destacar que
nos casos envolvendo a TELEXFREE, toda a documentação hábil para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial está ligado ao acesso ao BackOffice, página da internet disponibilizada como escritório virtual pela apelada.

Logo, restando comprovados, ainda que minimamente, os fatos alegados na exordial, tenho que o conjunto probatório apresentado nos autos se mostram aptos a atestar o regular processamento da liquidação de sentença, com a devida intimação da parte
ex adversa
para eventual impugnação do débito cobrado, de modo que a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO CONSISTENTE NA COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA, DA ALEGADA CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA – PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – PRINT DE TELA DO SISTEMA BACKOFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO, PELA ENTIDADE DEVEDORA, DO DÉBITO COBRADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A procedência de liquidações individuais da sentença coletiva genérica prolatada na Ação Civil Pública no. 0800224-44.2013.8.01.0001, as quais tramitam sob o procedimento comum (509, II, do Código de Processo Civil), pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a ser procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que confere ao liquidante o status de divulgador da rede. Caso dos autos, há prova da alegada condição de divulgadora por parte da apelante, retratada nos prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando que a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade, o que por si só é suficiente para processamento da liquidação. Eventual excesso de cobrança ou outra questão que desnature a crédito pleiteado deverá ser alegada pela devedora por meio de impugnação, após a devida citação.”
(N.U 1001965-02.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – COMPROVAÇÃO, AINDA QUE MÍNIMA, DA AQUISIÇÃO DE COTAS – NECESSIDADE DE QUE SE OPORTUNIZE AO CREDOR, ENQUANTO NÃO PRESCRITA A PRETENSÃO, DEMONSTRAR O QUANTUM DEBEATUR – ART.797, CAPUT, DO CPC/15 – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE CORRER NO INTERESSE DO CREDOR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Consoante o princípio da cooperação de que trata o art.6o do CPC/15, tendo o autor do procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001 comprovado que adquiriu cotas de investimentos disponibilizados pela Telexfree, deve ser-lhe oportunizada a busca de todos os meios possíveis e imaginários para comprovar o quantum debeatur. Afinal, segundo o caput do art.797 do CPC/15, a execução deve correr no interesse do credor.”
(N.U 1000132-92.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADRIANA DA COSTA ANICESIO
,

para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021